Tribunal: TJBA
Processo: 8010552-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8010552-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTA CAROLINA SILVA MENDES e outros Advogado(s): PABLO OTTO MENDES DE SANTANA (OAB:BA52702-A), ROBSON SANTANA DOS SANTOS (OAB:BA17172-A) APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS (OAB:BA17172-A), PABLO OTTO MENDES DE SANTANA (OAB:BA52702-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE OMISSÃO. ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recursos de apelação simultâneos, deu provimento ao apelo da Autora para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais e negou provimento ao recurso da Instituição de Ensino. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto o Colegiado não teria se pronunciado expressamente sobre o pedido de declaração de inexistência do débito formulado na petição inicial. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma expressa em seu dispositivo, o pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 864.755,99 (oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), formulado na peça vestibular. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de cognição limitada, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que se refere à ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual o órgão julgador tinha o dever de se pronunciar. No caso concreto, a análise da petição inicial (ID 51048688) revela que a Autora, ora Embargante, formulou pedido expresso para que fosse declarada a “inexistência e/ou suspensão da cobrança do débito imputado”. O acórdão embargado (ID 86611861), ao prover o recurso da Autora para condenar a Ré em danos morais, e negar provimento ao recurso da Ré, fundamentou sua decisão na aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Reconheceu-se que a conduta da instituição de ensino, ao manter a aluna matriculada por anos com base em uma decisão judicial sem exigir a regularização do contrato de financiamento estudantil e, posteriormente, cobrar um valor retroativo expressivo, configurou falha na prestação do serviço. Embora a fundamentação do acórdão conduza logicamente à conclusão de que o débito é inexigível, o dispositivo do julgado silenciou sobre este ponto específico, limitando-se a reformar a sentença para fixar a indenização por danos morais. Tal ausência de pronunciamento dispositivo sobre um dos pedidos principais da demanda configura a omissão alegada, a qual deve ser sanada para garantir a integralidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica entre as partes. Acolhem-se os embargos para, sanando a omissão e com base nos mesmos fundamentos já assentados no acórdão embargado, declarar expressamente a inexigibilidade do débito gerado pelo comportamento contraditório da instituição de ensino. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e declarar a inexigibilidade do débito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: Artigos 4º, 6º, 489, § 1º, e 1.022, II. Código de Defesa do Consumidor: Artigos 14 e 20. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010552-64.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ROBERTA CAROLINA SILVA MENDES, FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e como APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, ROBERTA CAROLINA SILVA MENDES ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora